Tribunal: TJBA
Processo: 8024727-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024727-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: EUNICE BARRETO SAMPAIO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
DECISÃO QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO OCORRIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.

AGRAVO CONHECIDO
E NÃO
PROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face da
decisão que, nos autos da ação
nomeada como Tutela de Urgência de Natureza Cautelar
,
determinou a adequação do valor da causa com o necessário recolhimento das custas correspondentes
.

2. O presente caso trata sobre o Plano Verão, matéria que foi discutida no RE 626.307/SP, e não no RE n.º 632.212.
Contudo, nos autos do RE 626307/SP, por meio de decisão publicada em 28/03/2019, a então relatora Ministra Carmem Lúcia, indeferiu o pedido de suspensão nacional.

3. Quando do julgamento do REsp n.º 1.391.198/RS, restou definido que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo de Direito da 12.ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

4. No que diz respeito ao marco de fluência dos juros moratórios, O STJ já reconheceu, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685), que o marco de tal encargo é a citação na ação coletiva, restando pacificado o entendimento acerca do tema.

5. Quanto aos índices de atualização monetária, tem-se que o STJ fixou no tema 891 dos recursos repetitivos a tese de que a correção monetária do valor devido deve abranger os índices aplicáveis à poupança, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes.

6. Também carece de razão o recorrente quando aponta a necessidade de realização de cálculos por perito do juízo. Isso porque como acertadamente consignado na decisão recorrida, o valor devido pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, mediante a utilização dos índices de correção indicados no decisum e no próprio título judicial exequendo, sendo ônus do autor elaborá-los ou contratar profissional para fazê-lo (art. 524 do NCPC). Quanto ao executado, incumbe-lhe o ônus de, na hipótese de vislumbrar excesso de execução, apresentar memorial de cálculos que indique o valor que entende correto, conforme disposto no art. 525, § 4.º do Código de Ritos.

7. Quanto aos honorários advocatícios, o nosso Tribunal de Justiça, já manifestou o entendimento no sentido de que: “embora não seja devida a fixação de novos honorários advocatícios apenas em razão da rejeição da impugnação apresentada, tem-se que o cumprimento da sentença, por si só, dá ensejo à fixação de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 517 do STJ, segundo a qual “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. (TJ-BA - AI: 80087916920218050000, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 17/08/2021).

8. No que se refere aos juros remuneratórios, importa esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1372688/SP consolidou o entendimento de que em liquidações individuais de sentença coletiva que reconhece o direito dos poupadores ao percebimento dos expurgos inflacionários só são devidos juros remuneratórios quando existir condenação expressa neste sentido no título judicial executado.

Agravo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8024727-32.2024.8.05.0000,
e
m que figura como Agravante

BANCO BRADESCO S.A.

e Agravado
EUNICE BARRETO SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22